Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES A INSTRUÍREM A DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A monitória deixou de ser instruída com a memória de cálculo do alegado débito, elemento essencial para viabilizar sua propositura, pois indica, com clareza, a origem da dívida e sua evolução, com o apontamento do valor principal e de seus acréscimos, possibilitando que a parte contrária exerça plenamente o direito de defesa (REsp 1154730/PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015).

2. Nesse passo, considerando que a autora não acatou o comando judicial de emenda à petição inicial para anexar planilha discriminada de débito, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 700, §§ 2o e 4o, todos do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.